Tribunal: STF
Processo: Ext 462
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-30
Data de publicação: 1989-11-30

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. QUESTÃO DE ORDEM.
- O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE QUE É ADOTADO NO ARTIGO 91, I, DA
LEI 6.815/80 NÃO IMPEDE QUE O ESTADO REQUERENTE DE EXTRADIÇÃO JÁ
CONCEDIDA SOLICITE SUA EXTENSÃO PARA ABRANGER DELITO DIVERSO,
ANTERIORMENTE COMETIDO.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO, O QUAL DEVERA SER
PROCESSADO, SENDO INTERROGADO, NO EXTERIOR, O EXTRADITANDO, PARA,
INCLUSIVE, SE QUISER, CONSTITUIR ADVOGADO PARA DEFENDÊ-LO NO BRASIL.